Tribunal: TJDFT
Processo: 0724173-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Direito Civil E Direito Da Criança E Do Adolescente. Alimentos Em Pecúnia. Revisão. Modificação Da Forma De Prestação. Princípio Do Melhor Interesse Da Criança. Recurso Não Provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que manteve o pagamento dos alimentos em pecúnia. A decisão de 1o Grau fundamentou-se no princípio do melhor interesse da criança e na inexistência de elementos probatórios que justificassem a alteração pretendida.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar a pertinência da conversão dos alimentos em pecúnia para alimentos in natura.
III. Razões de decidir
3. A fixação de alimentos em pecúnia preserva a liquidez e segurança jurídica do título, além de garantir maior autonomia à genitora para administrar os recursos de acordo com as necessidades dos menores.
4. A conversão para alimentos in natura deve ser reservada a casos excepcionais, quando comprovada má administração ou incapacidade do alimentante em prestar alimentos em pecúnia, hipóteses não verificadas no caso.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.